Tribunal: TJMT
Processo: 1031758-39.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031758-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), LEONARDO GALLOTTI OLINTO - CPF: 016.733.267-81 (ADVOGADO), ESTELA RIGGIO - CPF: 355.645.608-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HUMBERTO CASTAGNA - CPF: 028.616.570-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. VENDA COM ISENÇÃO. OPERAÇÕES CANCELADAS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AJUSTADOS. SENTENÇA MANTIDA COM RETIFICAÇÃO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de repetição de indébito ajuizada por empresa contribuinte visando à restituição de valores recolhidos a título de ICMS em treze pedidos administrativos indeferidos pela SEFAZ/MT, relativos a (I) venda de veículo com isenção a pessoa com deficiência; (II) operações canceladas ou com devolução de mercadoria; e (III) cobrança baseada em regime de estimativa simplificada.

2. Sentença de parcial procedência condenou o Estado à restituição dos valores indevidamente pagos, com apuração em fase de liquidação, em razão da complexidade dos cálculos. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso c/c reexame necessário.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (I) saber se a cobrança do ICMS, diante da aplicação do regime de estimativa simplificada ou do regime cautelar fiscal, impede o direito à restituição; (II) saber se é devida a restituição do ICMS em operações canceladas ou com devolução de mercadorias, incluídas sob o regime de substituição tributária;

(III) saber se a venda com isenção do ICMS a pessoa com deficiência gera direito à restituição, ainda que a empresa esteja em regime fiscal restritivo; e (IV) saber se os juros e a correção monetária foram corretamente fixados na sentença.

III. Razões de decidir

4. O regime de estimativa simplificada de ICMS, instituído por decreto estadual, é inconstitucional por afronta ao princípio da legalidade tributária, conforme fixado no RE 632.265 (Tema 830/STF).

5. A venda de veículo a pessoa com deficiência, amparada no Convênio n. 38/2012, confere isenção do tributo, independentemente da regularidade fiscal do contribuinte, sendo indevida a cobrança.

6. A jurisprudência consolidada do STF (RE 593.849/Tema 201) assegura a restituição do ICMS-ST em operações não concretizadas por cancelamento ou devolução, não se exigindo autorização específica em caso de não ocorrência do fato gerador.

7. Demonstrada a tempestividade da ação, ante a suspensão do prazo prescricional durante a tramitação dos pedidos administrativos de restituição.

8. A sentença deve ser retificada tão somente para reconhecer que a correção monetária incide desde o pagamento indevido, e os juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado, conforme as Súmulas 162 e 188 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

9. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para ajuste na correção monetária.

Tese de julgamento:

“1. A instituição do regime de estimativa simplificada de ICMS por decreto estadual é inconstitucional e não obsta o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos.
2. É devida a restituição de ICMS quando a operação é isenta, cancelada ou devolvida, ainda que sob o regime de substituição tributária.

3. Normas infralegais e medidas cautelares administrativas não prevalecem sobre o direito à repetição do indébito constitucionalmente assegurado.

4. O protocolo de pedido administrativo de restituição suspende o prazo prescricional.

5. A correção monetária incide desde o pagamento indevido, pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública; os juros moratórios são devidos apenas após o trânsito em julgado”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 6º; CTN, arts. 165 e 168, I; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.265, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 05.10.2015 (Tema 830);

STJ, Súmulas 162 e 188; RE 593.849, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.10.2016 (Tema 201); TJMT, Reex. Nec. 0027273-28.2012.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 25.08.2020, DJE 02.09.2020; AC 1003490-65.2018.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.09.2023, DJE 29.09.2023;

AC 0000544-50.2015.8.11.0108, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 14.06.2022, DJE 21.06.2022; ED 0024807-43.2019.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.07.2019, DJE 06.08.2019; N.U 0052636-12.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 20.02.2025, DJE 20.02.2025;
TJMG, AC 1.0000.20.559880-8/002, Rel. p/ acórdão: Des. Raimundo Messias Júnior, j. 08.10.2024, 2ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, ajuizada pela Ford Motor Company Brasil Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Consequentemente, determinou ao ente estatal que restitua os valores pagos indevidamente a título de ICMS, com base em treze pedidos administrativos de ressarcimento identificados nos autos:

1. 520224/2014; 2. 5303686/2017; 3. 5304249/2017; 4. 5308649/2017; 5. 5311170/2017; 6. 5328689/2017; 7. 5357583/2017; 8. 5407264/2018; 9. 5709324/2019; 10. 5709342/2019; 11. 5711736/2019; 12. 5733350/2019; e 13. 5733477/2019; com apuração dos valores em fase de liquidação de sentença, diante da complexidade da apuração exata.

Além disso, o mencionado Juízo Singular submeteu o ato sentencial à Remessa Necessária (id. 297379855).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da cobrança dos valores referentes aos autos de infração (TADs), afirmando tratar-se de medida cautelar adotada no âmbito da Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, diante da existência de débitos do contribuinte no sistema de conta corrente fiscal.

Aduz que as operações estariam sujeitas a regime de substituição tributária e/ou estimativa simplificada, amparadas por legislação infralegal que não permitiria restituição nos casos apontados, especialmente nas hipóteses de benefícios fiscais irregulares, conforme a LC n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 90/2017.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida (id. 297379861).

Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões alegando a comprovação do pagamento indevido e a inconstitucionalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Defende, ainda, a ilegalidade da aplicação do regime cautelar fiscal sem prévia notificação, bem como a inaplicabilidade de dispositivos que vedam a restituição de tributos indevidamente recolhidos.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Dr.ª Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito, à luz do art. 178, parágrafo único, do CPC (id. 300086389).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária de Sentença prolatada em Ação de Repetição de Indébito, determinando que o ente estatal restitua os valores pagos indevidamente a título de ICMS à parte autora,
Ford Motor Company Brasil Ltda.
, com base em treze pedidos administrativos de ressarcimento identificados nos autos.

Além disso, fez constar que o valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, diante da complexidade do cálculo exato (id. 297379855).

Na origem, a empresa Ford Motor Company Brasil Ltda. propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a restituição de valores recolhidos indevidamente a título de ICMS, após o indeferimento de treze pedidos administrativos de ressarcimento, referentes a:

(I) venda de veículo à pessoa com deficiência, amparada pelo Convênio ICMS 38/2012 (Processo n. 520224/2014);

(II) operações posteriormente canceladas ou devolvidas, em que não se concretizou o fato gerador do tributo (Processos n. 5303686/2017, 5304249/2017, 5308649/2017, 5311170/2017, 5328689/2017 e 5357583/2017); e

(III) autos de infração lavrados em razão de suposto estorno proporcional de crédito, em que houve pagamento a maior apenas para liberação de mercadorias (Processos ns. 5407264/2018, 5709324/2019, 5709342/2019, 5711736/2019, 5733350/2019 e 5733477/2019).

Alegou que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT indeferiu os requerimentos com fundamento no regime de estimativa simplificado, ausência de Certidão Negativa de Débitos, vedação prevista nas Leis Complementares n. 160/2017 e n. 631/2019, além de prescrição em um dos casos.

Sustentou, entretanto, que tais fundamentos não afastam o direito à restituição, previsto nos arts. 165 e seguintes do Código Tributário Nacional.

Afirmou que o Convênio ICMS n. 38/2012 garante a isenção do imposto a pessoas com deficiência, sem condicionamento à regularidade fiscal; que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.849 (Tema 201), com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que é devida a restituição quando não se concretiza o fato gerador presumido; e que foi corretamente aplicada a alíquota de 12% prevista no Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso – RICMS/MT, sendo indevida qualquer cobrança complementar.

Pugnou, por conseguinte, pela condenação do ente público à restituição dos valores pagos indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração, bem como a realização e prova pericial.

Em sede de contestação, o Estado de Mato Grosso arguiu, em preliminar, a ocorrência de prescrição, diante de os fatos geradores controvertidos remontarem a janeiro de 2013.

No mérito, defendeu a legalidade das exigências fiscais e dos indeferimentos administrativos, sob o argumento de que a autora se encontrava submetida ao regime cautelar instituído pela Resolução n. 07/2008, além de integrar o regime de estimativa simplificado.

Alegou, ainda, que o RICMS veda restituição em operações isentas, nos termos do Convênio ICMS n. 32/2018, e que a remissão de créditos oriundos de benefícios fiscais não homologados pelo CONFAZ inviabiliza restituição ou compensação.

Quanto aos pedidos relacionados aos TADs dos anos de 2018 e 2019, argumentou que a empresa era devedora contumaz, com débitos inadimplidos, razão pela qual fora aplicada a cobrança antecipada do tributo, nos moldes da medida cautelar prevista na Resolução n. 07/2008.

Sobreveio impugnação à contestação e, na sequência, a fase de especificação de provas, ocasião em que o ente estatal requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a parte autora pleiteou a produção de prova pericial para apuração dos valores recolhidos indevidamente.

Em seguida, foi prolatada sentença com julgamento antecipado da lide, que reconheceu o direito da empresa autora à repetição dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS, diante da comprovação das situações ensejadoras de não incidência, cancelamento de operação e cobrança em desconformidade com a legalidade estrita.

Eis a parte dispositiva do ato sentencial:

“[...] Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL,
para reconhecer o direito da autora à repetição do indébito relativo aos valores recolhidos a maior a título de ICMS, conforme requerido administrativamente nos procedimentos de ressarcimento n.º 520224/2014, 5303686/2017, 5304249/2017, 5308649/2017, 5311170/2017, 5328689/2017, 5357583/2017, 5407264/2018, 5709324/2019, 5709342/2019, 5711736/2019, 5733350/2019 e 5733477/2019, cuja apuração do valor será feita em liquidação de sentença, diante da necessidade de maiores elementos para se chegar a um montante exato.

Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o demandado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de verba honorária ao patrono da autora, que será fixada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, com ou sem interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o reexame necessário. [...]” (id. 297379855)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre, defendendo a legalidade das cobranças decorrentes dos autos de infração (TADs), alegando que se trata de medida cautelar prevista na Resolução SEFAZ/MT n. 007/2008, em razão de débitos existentes no sistema de conta corrente fiscal.

Argumenta que as operações estavam submetidas a regime de substituição tributária e/ou estimativa simplificada, hipóteses em que a legislação infralegal não admitiria restituição.

Além disso, aduz, ainda, que não cabe restituição em casos de benefícios fiscais irregulares, nos termos da LC n. 160/2017 e do Convênio ICMS n. 90/2017.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da sentença combatida (id. 297379861).

Além disso, conforme relatado, a sentença também foi submetida à remessa necessária.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

A controvérsia em exame versa sobre a pretensão da empresa Ford Motor Company Brasil Ltda. à repetição de indébito tributário, com fundamento em treze pedidos administrativos de ressarcimento de ICMS recolhido indevidamente pelo Estado de Mato Grosso, nos exercícios de 2014 a 2019, nas seguintes hipóteses: (I) operação isenta envolvendo venda de veículo a pessoa com deficiência; (II) operações canceladas ou com devolução da mercadoria; e (III) aplicação indevida do regime de estimativa simplificada e erro na alíquota do ICMS-ST (ids. 65254122 a 65264682).

Como bem assinalado pelo Magistrado de primeira instância, nas três hipóteses discutidas na lide, quais sejam, isenção para o caso de compra efetuada por portador de deficiência física, ICMS-ST em casos de cancelamento de compra e ICMS-ST de veículos saídos dos estabelecimentos da autora localizados nas cidades de Camaçari-BA e São Bernardo do Campo-SP, o indeferimento dos pedidos de ressarcimento teve como fundamento o fato de a empresa autora estar, à época, vinculada ao regime de Estimativa Simplificada.

Necessário que se analise cada uma das hipóteses mencionadas:

1. Regime de Estimativa Simplificada – Inconstitucionalidade

Conforme relatado, quanto aos pedidos ns. 5407264/2018, 5709324/2019, 5709342/2019, 5711736/2019, 5733350/2019 e 5733477/2019, o indeferimento administrativo baseou-se no enquadramento da empresa autora no Regime de Estimativa Simplificada.

Acontece que tal regime de apuração do ICMS já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.265/RJ (Tema 830), no qual ficou assentado que somente lei em sentido formal pode instituir regime alternativo de recolhimento de tributos. Veja-se:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.

A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. (STF, Tribunal Pleno, RE n. 632265, Rel. Ministro Marco Aurélio, publicado Dje em 5.10.2015).

Importante consignar que esta Corte Estadual já se pronunciou, de forma reiterada, sobre a nulidade das cobranças com base no referido regime, declarando ilegal sua instituição por decreto estadual. Confira:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS LANÇADOS PELA AUTORIDADE COATORA DESCONSTITUÍDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar.

Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, devem ser anulados os débitos constituídos pela Autoridade Coatora oriundos desse regime de apuração. (Reex. Nec. 0027273-28.2012.8.11.0041, TJMT - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira. Julgado 25/8/2020, publicado DJE 02/9/2020)

Portanto, considerando que o recolhimento se deu sob fundamento normativo flagrantemente inconstitucional, e que a empresa autora suportou efetivo ônus financeiro, impõe-se a restituição dos valores indevidamente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.

2. Venda com isenção de ICMS – Convênio CONFAZ n. 38/2012

A empresa autora demonstrou, com a nota fiscal correspondente e demais documentos (id. 297378369, pág. 3 e ss.), que a operação objeto do pedido n. 520224/2014 refere-se à venda de veículo a pessoa com deficiência física, hipótese expressamente abrangida pela isenção prevista no Convênio ICMS 38/2012, celebrado nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição Federal.

Como bem assinalado na sentença recorrida, a alegação do Estado de Mato Grosso de que a cobrança se deu em razão da aplicação de regime cautelar por inadimplência, com fundamento na Resolução SEFAZ n. 07/2008 e no RICMS, não afasta o direito à restituição, pois eventual medida administrativa não pode desconsiderar a efetiva isenção constitucionalmente autorizada e previamente reconhecida pelo fisco.

Ademais, eventual equívoco na concessão da isenção deveria ser sanado por meio próprio – como a glosa expressa do benefício – e não por meio de cobrança direta do tributo sem previsão legal adequada.

3. Operações canceladas e devoluções – ICMS-ST

Nos pedidos administrativos ns. 5303686/2017, 5304249/2017, 5308649/2017, 5311170/2017, 5328689/2017 e 5357583/2017, a empresa autora demonstrou que houve cancelamento das operações ou devolução das mercadorias, configurando hipótese clássica de restituição de ICMS-ST (ids. 65254122 a 65264682).

Sabe-se que a jurisprudência é firme ao reconhecer que, em tais hipóteses, é devida a restituição do tributo, por ausência de fato gerador consumado. Veja-se:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DÉBITO FISCAL – ICMS - CANCELAMENTO DAS OPERAÇÕES APÓS EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – COMPROVADO O DESACORDO COMERCIAL E EMISSÃO DE NOTAS DE DEVOLUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS - DÉBITOS TRIBUTÁRIO LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – DESCONSTITUÍDOS - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. Não havendo circulação de mercadorias, não há fato gerador do ICMS, não gerando assim o dever de recolher o imposto. E inexistindo fato gerador, ou seja, circulação de mercadorias, não se pode exigir o imposto.

(TJ-MT 00005445020158110108 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022).

Portanto, o regime de substituição tributária, ainda que tenha presunção de ocorrência do fato gerador, não afasta o direito à devolução quando este não se consuma, o que se verificou no presente caso.

4. Suposta vedação legal à restituição – LC n. 160/2017 e Convênio ICMS n. 190/2017

As alegações do Estado de Mato Grosso de que as normas da LC n. 160/2017, do Convênio ICMS n. 190/2017 e da legislação estadual correlata vedam a restituição pleiteada, nas hipóteses, não se sustentam no presente caso.

É cediço que as normas mencionadas tratam de remissão de créditos tributários fundados em benefícios fiscais irregulares, não sendo aplicáveis a situações em que o contribuinte comprova o recolhimento indevido por força de norma inconstitucional ou operação não realizada.

Nesse caso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a restituição independe de prévia autorização legal quando o pagamento é indevido ou em excesso (art. 165 do CTN). Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DÉBITO FISCAL – ICMS - CANCELAMENTO DAS OPERAÇÕES APÓS EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS –NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO ICMS - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – DESCONSTITUÍDOS - RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. Não havendo circulação de mercadorias, não há fato gerador do ICMS, não gerando assim o dever de recolher o imposto. E inexistindo fato gerador, ou seja, circulação de mercadorias, não se pode exigir o imposto. 2. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida. (TJ-MT - AC: 10034906520188110045, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS-ST - ART. 150, §7º, DA CR/88 - FATO GERADOR PRESUMIDO - NÃO REALIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ART. 11-F DO ANEXO V DO RICMS/02 - OBSERVANCIA ESTRITA - DESCABIMENTO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - OPERAÇÕES MERCANTIS NÃO CONCRETIZADAS - COMPROVAÇÃO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PARCELAS DO ICMS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. O art. 150, §7º, da CR/88, assegura o direito à restituição do imposto recolhido sob o regime da substituição tributária, caso o fato gerador presumido não venha a se realizar. 2. O descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 11-F do anexo V do RICMS não tem o condão de obstar a restituição do ICMS/ST, eis que, consoante previsão estabelecida no texto constitucional, referido direito está vinculado, exclusivamente, à não concretização do fato gerador presumido. 3. Comprovado, por perícia contábil judicial, que parte das operações mercantis não foram concretizadas, à vista da previsão estampada no art. 150, §7º, da CR/88, aliada aos princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa, de rigor a restituição das parcelas do ICMS, alusivas aos fatos geradores não realizados. 4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.559880-8/002, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024)

Além disso, o reconhecimento da ilegalidade do regime de estimativa torna nula a cobrança
ab initio
, afastando a incidência de qualquer restrição baseada em remissão de créditos tributários formalmente constituídos.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. INCORREÇÃO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TEXTO DECISÓRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE ICMS COMPLEMENTAR – ESTIMATIVA DESCONTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO INTEGRAL E ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em razão de erro material na publicação do acórdão, uma vez que o texto decisório inserido nos autos diverge do resultado efetivamente proclamado em sessão de julgamento. 2. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com restituição de ICMS Complementar – Estimativa Desconto, cobrado com base no art. 435-O-8, §§ 5º-C e 5º-D do RICMS/MT. Alegação de ilegalidade da cobrança sobre descontos incondicionais superiores a 30%, por ausência de lei complementar e violação à base de cálculo definida para o ICMS. 3. No julgamento da apelação, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS Complementar – Estimativa Desconto entre os anos de 2010 e 2013, condenando o Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de erro material no acórdão publicado, o qual diverge da decisão proferida em sessão; (ii) determinar a substituição do texto decisório para refletir o julgamento efetivamente realizado; As questões em discussão na apelação consistiam em verificar: (i) a legalidade da cobrança do ICMS Complementar – Estimativa Desconto, à luz da inconstitucionalidade do ICMS Garantido Integral e do ICMS Estimativa por Operação; (ii) a natureza acessória ou principal da obrigação tributária discutida; (iii) o direito à restituição dos valores pagos indevidamente a título de ICMS entre 2010 e 2013.

III. Razões de decidir

5. O erro material é evidente, pois o acórdão originalmente publicado diverge do resultado proclamado no julgamento da apelação, impondo-se a sua substituição.

6. O ICMS Complementar, fundamentado em norma infralegal, configura obrigação acessória vinculada ao ICMS Garantido Integral e ao ICMS Estimativa por Operação, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida com base nos princípios da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da segurança jurídica.

7. O princípio da acessoriedade, previsto no art. 113 do CTN, estabelece que a invalidação da obrigação principal acarreta a inexigibilidade da obrigação acessória, tornando indevida a cobrança do ICMS Complementar. A manutenção desta caracterizaria afronta direta à decisão judicial sobre a invalidade da principal.

8. A cobrança sobre descontos incondicionais, superiores a 30%, também viola a base de cálculo do ICMS definida na LC nº 87/1996, sendo inválida a sua fixação via regulamento estadual.

9. Confirmada a ilegalidade, deve-se proceder à restituição dos valores pagos a título de ICMS Complementar, no montante especificado, mediante compensação com parcelas vincendas, conforme previsto na legislação tributária aplicável.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos para substituir o acórdão anteriormente encartado nos autos, a fim de refletir corretamente o julgamento realizado em sessão no qual o recurso de apelação restou conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a cobrança de ICMS Complementar – Estimativa Desconto instituída via norma infralegal e vinculada a obrigação principal previamente declarada inconstitucional. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da obrigação principal (ICMS Garantido Integral e ICMS Estimativa por Operação) implica na inexigibilidade da obrigação acessória vinculada (ICMS Complementar – Estimativa Desconto). 3. Valores pagos indevidamente a título de ICMS Complementar – Estimativa Desconto devem ser restituídos ao contribuinte por meio de compensação tributária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 113; LC nº 87/1996, art. 26, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 456; STJ, AgRg no REsp 1273501/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-MT, Apelação nº 10353417120178110041. (N.U 0052636-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Desse modo, diante de todo o exposto, a sentença não merece reforma.

DA REMESSA NECESSÁRIA

A sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública Estadual desafia reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o valor da condenação superior ao limite legal.

Após análise detida dos autos, concluo que o ato sentencial, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Repetição de Indébito proposta Ford Motor Company Brasil contra o Estado de Mato Grosso (id. 297379855) deve ser ratificado. Explico.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição suscitada, em sede de contestação, pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que foi corretamente enfrentada na sentença recorrida.

Com efeito, restou demonstrado nos autos que a empresa autora protocolizou pedidos administrativos de ressarcimento junto à SEFAZ-MT, os quais são dotados de efeito suspensivo da prescrição, nos termos do art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRAZO DE PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS. Os Embargos devem ser acolhidos para consignar o acolhimento parcial da prescrição das prestações anteriores ao quinquênio da propositura da ação, devendo ser considerado o lapso de suspensão do prazo do processo administrativo. (TJ-MT - ED: 00248074320198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/08/2019)

No caso concreto, os indeferimentos administrativos se deram entre os anos de 2019 e 2021, e a ação foi ajuizada em 2021, razão pela qual não transcorreu o prazo quinquenal, o que afasta a prejudicial de mérito aventada.

Importa, ainda, consignar que tal matéria sequer foi objeto de irresignação no recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto, corretamente afastada a prejudicial de prescrição, o que deve ser mantido em sede de reexame.

No que se refere ao mérito — análise da legalidade do regime de estimativa simplificada, da possibilidade de restituição do ICMS-ST em operações não concluídas, bem como da inaplicabilidade das restrições fundadas na legislação e em atos normativos —, verifica-se que tais questões já foram enfrentadas nos tópicos anteriores, por ocasião do exame do recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso, inexistindo fundamentos autônomos adicionais que justifiquem a modificação da decisão ora reapreciada.

Quanto aos juros e à correção monetária, observa-se da sentença impugnada que o Juízo condenou o ente público à restituição da quantia a ser apurada em fase de liquidação, com aplicação da correção monetária pela taxa Selic e juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

Contudo, nos termos da Súmula 162 do STJ, a correção monetária é devida desde o pagamento, devendo ser calculada pelos mesmos índices de atualização aplicados pela Fazenda Pública na cobrança do tributo em atraso. Os juros de mora, por sua vez, são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ.

Importante pontuar que, nos termos do julgamento proferido no REsp 1.495.146/MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese segundo a qual, em casos de repetição de indébito tributário, os valores apurados devem ser atualizados exclusivamente pela taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou de juros, haja vista sua composição híbrida. A única exceção admite previsão legal expressa em legislação local que disponha de forma diversa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘TESES JURÍDICAS FIXADAS’.

1.

Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de correção monetária, não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

2.

Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97, na parte em que estabelece a incidência de juros com base no índice da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excetuadas as de natureza tributária.

3.

Condenações judiciais de natureza tributária: a correção monetária e os juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder aos utilizados na cobrança de tributo em atraso. Não havendo previsão legal específica, os juros serão de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Havendo previsão legal da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.

Preservação da coisa julgada.

5.

Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é aplicável o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

6.

Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto nos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 02/03/2018. Sem destaques no original.)

Desse modo, a sentença comporta reparo apenas no aspecto relativo à correção monetária.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
RETIFICO
a sentença submetida à Remessa Necessária, tão somente para reconhecer, de ofício, que a correção monetária incide desde o pagamento indevido, pelos mesmos índices aplicados pela Fazenda Pública na cobrança do tributo em atraso, e que os juros de mora são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos das Súmulas 162 e 188 do STJ, mantendo os demais termos do ato sentencial em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025